Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712052-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO DE DEUS MELLO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. PROVA. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária e de juros. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC. II – O autor elaborou cálculos de atualização monetária e de juros sobre o saldo da sua conta individual do Pasep de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. III – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgado improcedente o pedido formulado na inicial. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade do banco recorrido para responder civilmente a demanda. Em adição, aduz que o banco prestou uma má administração na gestão das verbas do PASEP, pois deixou de aplicar a correção monetária que considera devida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJTO para ilustrar a divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009